Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-35.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO PIRES MAFRA - CPF: 475.723.021-49 (ADVOGADO), ADAUTO LUIZ BERNINI - CPF: 325.633.021-53 (AGRAVANTE), FERTIBRAS S/A - CNPJ: 61.442.109/0001-73 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BONFIM - CPF: 054.521.201-49 (ADVOGADO), MARIO WALDIR ZUHL - CPF: 441.839.500-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INEFICÁCIA DE ARREMATAÇÃO POR REMISSÃO – MATÉRIA PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – PRETENSÃO E AFASTAMENTO DA COISA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a possibilidade de remissão da dívida depois da arrematação do imóvel já foi apreciada constituindo inclusive coisa julgada, é inviável a sua rediscussão por vedação expressa do art. 507 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única de Alto Taquari que, em Execução de Título Extrajudicial, deixou de analisar o pedido de invalidação e ineficácia da arrematação por que o pedido já teria sido apreciado.

O agravante alega que efetuou o depósito do débito no valor proposto pela exequente e requereu a remição da dívida antes da assinatura do auto de arrematação, o que é permitido pelo o art. 8º da Lei nº 5.741/1971 e o art. 826 do CPC.

Aduz que o STJ já se manifestou no sentido de que a arrematação do imóvel não impede o devedor de remir a execução, caso o auto de arrematação ainda esteja pendente de assinatura.

Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar deferida (ID 157029659).

Contraminuta no ID 159867651.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O conteúdo do acórdão de 04/03/2020 mostra claramente que a matéria da remissão já foi objeto de análise no AI n. 1000372-51.2020.8.11.0000. Confira-se a respectiva ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO JUDICIAL REGULAR - ART. 889, INCISO II, DO CPC - INAPLICABILIDADE -IMÓVEL QUE COMPORTA CÔMODA DIVISÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 894 DO CPC - INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS COPROPRIETÁRIOS - DESNECESSIDADE -
ACORDO APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL - ART 903, CAPUT E §1º, INCISO I, DO CPC
- INVALIDAÇÃO DO LEILÃO DESCABIDA - PREÇO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO VIL - ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se aplica o artigo 889, inciso II, do CPC/15, mas sim o art. 894, se o imóvel penhorado admitir cômoda divisão, hipótese em que pode ser alienado judicialmente em parte, sendo desnecessária a intimação prévia dos coproprietários.
É inviável a homologação de acordo em que se busca, mesmo que indiretamente, a desconstituição do leilão se já firmado o auto de arrematação, ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC
. Conforme art. 891, parágrafo único, do CPC, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

Tal
decisum
está fundamentado no art. 903 do CPC, ao determinar que “
qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos
”.

Diante disso, a conclusão de que o ajuste foi celebrado após a assinatura do auto de arrematação constitui coisa julgada desde 30/08/2021, tendo o caso inclusive chegado ao STJ.

Na petição com ID
71120157
dos autos de origem (processo 0000754-04.2005.8.11.0092) o agravante busca afastar esse comando judicial reiterando a possibilidade de remissão com amparo no art. 826 do CPC, postura que não pode ser aceita tendo em vista a preclusão da questão (art. 507 do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS - MULTAS APLICADAS - DECISÃO QUE TRANSITOU EM
JULGADO
- MATÉRIA PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Preclusa a discussão da matéria
com relação a supostos erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial,
porquanto a decisão
de homologação
já transitou em
julgado
e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela
coisa

julgada
formal e material
.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão
(Art. 507 do CPC)
.
(N.U 1000449-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023, sem destaques no original).

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. (...)
Valores exequendos que já foram considerados válidos por anterior decisão transitada em julgado, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão que levaria à violação da coisa julgada
. Litigância de má-fé. Inocorrência. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2289428-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2023; Data de Registro: 05/03/2023, sem destaques no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, nesta hipótese, fundamentado e em consonância com a legislação de regência, não havendo na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023